Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para majorar os alimentos de 20% (vinte por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, incidente, também, sobre o 13o salário e férias, além da manutenção do pagamento do plano de saúde em favor da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada a fim de majorar os alimentos.
2. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Destarte, “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações das partes, conforme o caso, com os fatos, as provas e o direto aplicável”; ademais, “é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág RL-1.57). 2.2. Sobre a possibilidade de redução dos alimentos então fixados, O Código Civil – CC dispõe: “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.” (artigo 1.699). 2.3. A Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968), de sua vez, em seu artigo 15, estabelece: “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”. 2.4. Assim, a revisão da prestação alimentícia é possível, a qualquer momento, quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante /alimentando). 2.5. Precedente: “[...] 3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 4. A redução do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. [...].” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024).
3. No caso, os documentos até então disponíveis nos autos, a princípio, não demonstram a probabilidade do direito e, especialmente, o perigo na demora. 3.1. Como bem destacou o Ministério Público, “não foi comprovada, de pronto, a impossibilidade de se aguardar o processamento da demanda para aferição da alegada alteração no suporte fático da obrigação alimentar”. 3.2. A situação, portanto, deve ser analisada com cautela, observando o contraditório e a ampla defesa, cabendo às partes comprovar o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade durante a fase instrutória do feito. 3.3. Precedente: “[...] 2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07362883120238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023).
4. Recurso improvido.